Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730774-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: P. S. B. AGRAVADO: C. E. D. P. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R. M. B. em face de decisão proferida em ação de conhecimento contra o C. E. D. P. - ME, processo de origem 0730846-81.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que promova a matrícula, avaliação e expedição de certificado de conclusão do ensino médio, caso o agravante obtivesse aprovação. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 49512726, abriu-se o prazo para contrarrazões. Sem contrarrazões, conforme certidão ID 50972729. Em ofício ID 51796097, o juízo a quo comunica a prolação de sentença sem mérito, em virtude do pedido de desistência realizado pela parte autora, ora agravante. Manifestação da Procuradoria de Justiça em ID 52348530, pugnando pelo não conhecimento do recurso, haja vista a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença sem apreciação do mérito (ID 172593323 dos autos de origem), proferida em virtude do pedido de desistência da ação principal. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 17:44:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora